Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas dos artigos 180 e 307, ambos do Código Penal.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. No caso, o veículo foi encontrado sem chave na ignição, tendo sido localizado em seu lugar um garfo de cozinha (chave falsa). O flagrante ocorreu no dia seguinte ao furto do automóvel, tendo o acusado empreendido fuga no momento em que avistou a viatura policial. Não merece prosperar a alegação de não ter conhecimento da origem ilícita do veículo, sendo suficiente o lastro probatório para afirmar o dolo de receptação.
4. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Ademais, a real identidade só foi verificada após exame papiloscópico, e não por arrependimento ou conduta voluntária do denunciado.
5. Apelação conhecida e desprovida.